Tribunal: TJDFT
Processo: 0755724-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AJUIZADA NO ANO DE 2019 PLEITEANDO O PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO RELATIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO NO ANO DE 2016. NOVA AÇÃO ALMEJANDO O PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE AOS DEMAIS DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. FRACIONAMENTO DOS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito ante o reconhecimento da eficácia preclusiva da coisa julgada. Em suas razões, alega que em meados do ano de 2016 frequentou o curso de formação para ingresso na carreira pelo período de 76 dias, sendo que não recebeu os valores que eram devidos. Assim, ajuizou demanda anterior pleiteando 44 dias do auxílio financeiro, sendo que nestes autos pretende o pagamento do valor residual relativo aos 32 dias restantes e o pagamento do respectivo auxílio alimentação. Sustenta que é devido o valor relativo ao auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo, sendo também devido, na mesma proporção, o valor correspondente ao auxílio alimentação. Alega que o objeto da presente demanda configura pedido distinto, uma vez que pleiteia o pagamento dos 32 dias restantes relativos à carga horária completa do curso e o auxílio alimentação, o que não constava no objeto da demanda anterior.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25499730). Contrarrazões apresentadas (ID 25499734).
III. Constata-se que a parte autora propôs a ação no 0702886-47.2019.8.07.0016, onde já ocorreu o trânsito em julgado da fase de conhecimento, com as mesmas partes e causa de pedir, sendo formulado pedido referente ao pagamento do auxílio financeiro do curso de formação limitado a 44 dias, enquanto que na presente demanda almeja o recebimento dos 32 dias restantes face o total de 76 dias de curso de formação, bem como o pagamento do auxílio alimentação.
IV. Todavia, é inadmissível a fragmentação da lide, uma vez que ao delimitar a demanda devem ser formulados todos os pedidos decorrentes da causa de pedir para a análise pelo juízo competente. Assim, há óbice decorrente da preclusão, que impossibilita que sejam formulados novos pedidos em demanda diversa.
V. Ainda que a parte autora recorrente mencione que o auxílio alimentação sequer foi pleiteado na demanda anterior, cumpre elucidar que na eficácia preclusiva da coisa julgada se está em face de uma situação especial, que projeta os efeitos da decisão de mérito para fora do processo, impedindo a propositura de demanda nova que alcança as questões de fato e de direito efetivamente alegadas e aquelas que poderiam ser alegadas, passado em julgado a sentença de mérito, acompanhando a coisa julgada material. Esse efeito não se relaciona somente com um processo específico (na sua causa de pedir, partes e pedidos) mas sim em toda a relação jurídica principal e derivada do objeto da causa. Portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial.
VI. Precedentes desta E. Turma Recursal: “2. Fracionamento que não se admite. Com base na mesma causa de pedir e contra a mesma pessoa, ou o autor deduz todos os pedidos que pode fazer em uma só ação ou os não feitos estarão atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada, tal como prescreve o art. 508 do CPC” ("Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."). (Acórdão 1233206, 07256765920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), e “4. Assim, mesmo não feitos todos os pedidos que deveriam na mesma ação, eles se submeterão ao efeito preclusivo da coisa julgada, não se admitindo o fracionamento da ação”. (Acórdão 1262381, 07138144520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: (Acórdão 1298379, 07001314320208070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1291555, 07159941220208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Constatada a eficácia preclusiva da coisa julgada quanto aos pedidos formulados na inicial desta demanda, deve ser mantida a sentença recorrida.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.